Tribunal: STF
Processo: Rcl 74805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL SEM SUSPENSÃO DOS PROCESSOS REFERENTES À MATÉRIA EM QUESTÃO. SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.